Tribunal: TJSP
Processo: 0001066-84.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Deferimento da progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto - Indeferimento do livramento condicional – Não preenchimento do requisito subjetivo – Ademais, não é adequada a passagem direta do regime fechado para o livramento condicional sem o estágio no regime semiaberto - Necessidade de maior assimilação da terapêutica penal - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001066-84.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ODILON
ZUZA PEREIRA DE MATTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001066-84.2020.8.26.0496 -Voto no 38293 - JS
2
Agravo em Execução no 0001066-84.2020.8.26.0496
Origem: DEECRIM UR6/Ribeirão Preto
Magistrado: Dr. Jose Roberto Bernardi Liberal
Agravante: ODILON ZUZA PEREIRA DE MATTOS
Agravado: Ministério Público
Voto no 38293
AGRAVO EM EXECUÇÃO Deferimento da progressão de regime
prisional do fechado para o semiaberto - Indeferimento do
livramento condicional Não preenchimento do requisito subjetivo
Ademais, não é adequada a passagem direta do regime fechado
para o livramento condicional sem o estágio no regime semiaberto -
Necessidade de maior assimilação da terapêutica penal - Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo em execução, interposto
pelo sentenciado ODILON ZUZA PEREIRA DE MATTOS, contra
decisão de fls. 18/20, a qual lhe concedeu a progressão para o
regime semiaberto, mas indeferiu o benefício do livramento
condicional, em razão da ausência de requisito subjetivo.
Alega o agravante, em síntese, que preenche
os requisitos legais necessários à concessão do livramento
condicional, ressaltando que referida benesse não se confunde com
a progressão de regime. Assinala, ainda, que não se exige a
passagem prévia pelo regime intermediário, para a obtenção do
livramento condicional. Requer, assim, a concessão do livramento
condicional diante do preenchimento dos requisitos legais a ele
condizentes (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001066-84.2020.8.26.0496 -Voto no 38293 - JS
3
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
25/28), a r. decisão combatida restou mantida (fls. 29), opinando a
Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do
recurso defensivo (fls. 37/42).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se, do caso vertente, que o agravante
cumpre pena de 04 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão, pela
prática de crimes de furto (fls. 14/16), tendo, uma vez cumprido o
requisito
objetivo
e
ostentando
boa
conduta
carcerária,
ingressado com pedidos de progressão ao regime semiaberto e de
livramento condicional.
Contudo, entendeu o MM. Juízo a quo pelo
preenchimento do requisito subjetivo, tão somente, no que se
refere à progressão de regime, uma vez que “(...) o sentenciado
cumpre pena em regime fechado, não sendo permitida a concessão de
livramento condicional sem antes passar pelo regime intermediário. (...)
necessidade de permanecer por período razoável no regime intermediário,
quando será avaliado de maneira mais adequada e mais próxima da
realidade que encontrará nas ruas, verificando-se a absorção ou não da
terapêutica penal.” (fls. 18/20).
Nesse diapasão, não se pode falar que a
sentença apresenta fundamentação inidônea, pois os motivos pelos
quais o douto Magistrado indeferiu o pedido de livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001066-84.2020.8.26.0496 -Voto no 38293 - JS
4
condicional ao reeducando são plausíveis, eis que entendeu não
estar preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão da
benesse de maior amplitude até que demonstre que está
absorvendo a terapêutica prisional e de ressocialização da LEP,
passando, antes, pelo regime intermediário.
Vale ressaltar, outrossim, que o Magistrado não
está vinculado à conclusão dos atestados emitidos pelos Diretores
das unidades prisionais, o mesmo quanto a exames criminológicos
realizados, sendo certo que pode se utilizar dos diversos
elementos constantes nos autos para formar sua opinião.
Isto porque não se pode resumir a atividade
jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o Poder
Judiciário mero órgão burocrático ratificador de documentos
emitidos pela direção da unidade prisional ou mesmo pelos
profissionais que elaboram o exame criminológico.
Vincular o Magistrado a tais documentos é
tornar o juiz um mero homologador da atividade administrativa,
num claro vilipêndio à jurisdicionalidade da execução da penal e ao
princípio do livre convencimento motivado.
O nosso sistema de valoração das provas é
baseado justamente em tal princípio e, neste caso, cabe ao juiz
ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a segurança da
sociedade.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001066-84.2020.8.26.0496 -Voto no 38293 - JS
5
“PENA
PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO
CONSTITUI
DIREITO
ABSOLUTO
DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente arbítrio
do magistrado o exame das condições subjetivas do
reeducando. Isso porque a progressão não é um direito
absoluto, mas condicionada à segurança da vida em
sociedade” (TJSP, RT 717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento condicional não decorre automaticamente de
simples operação matemática, mas depende, também,
da avaliação de fatores peculiares da vida prisional
somente avaliados pelo competente Juízo da Execução”
(STJ,
HC
no
38.656/SP,
5a
Turma,
j.
12/04/2005, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca).
Em casos como o presente, para aferir o
preenchimento do requisito subjetivo, o Juiz precisa de elementos
que indiquem o merecimento do reeducando, que forneçam a
certeza de que aquele interno está apto para retornar ao convívio
social.
De se sublinhar, ainda, que a ressocialização do
apenado deve seguir degraus ordenados e sucessivos, sendo
inviável que o condenado a regime fechado passe diretamente para
o livramento condicional, sem estágio no regime intermediário.
Nesse passo:
“O cumprimento de pena no regime semiaberto constitui
uma fase obrigatória, tendo em vista que o objetivo do
instituto da progressão prisional é de reabilitação do
sentenciado, de modo a permitir a sua reintegração no
convívio social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001066-84.2020.8.26.0496 -Voto no 38293 - JS
6
(TJSP, Agravo em Execução no 990.09.083067-0, 16a
Câmara, Rel. Des. Pedro Menin, j. 04.08.2009).”
Desta forma, a mudança repentina, de completo
encarceramento para liberdade ampla, não é salutar à sociedade e
nem para o próprio sentenciado, colocando em risco a sua
reintegração à sociedade.
Outrossim, em nosso ordenamento jurídico não
se admite a progressão por salto, não sendo permitida a
transferência do regime fechado para a liberdade, ainda que
condicionada.
E, a título de argumentação, ainda que estejam
preenchidos os requisitos para a concessão do livramento
condicional, o inconformismo da Defesa não merece prosperar, eis
que a pretensão se revela prematura, sendo necessária a
observação
do
comportamento
do
reeducando
no
regime
intermediário a fim de verificar a assimilação da terapêutica penal
e concluir ser o agravante capaz de assumir as responsabilidades
decorrentes da liberdade condicionada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
EDISON BRANDÃO
Relator